Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008740-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[arthur rodrigues registrado(a) civilmente como ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO), DEIVID ALVES FERNANDES - CPF: 035.198.741-05 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Deivid Alves Fernandes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. O embargante sustenta omissão no julgado por não ter sido considerada jurisprudência que afasta a presunção de capacidade financeira pela mera condição de sócio de empresa e afirma ter comprovado inatividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto relevante capaz de influenciar o resultado do julgamento, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de hipossuficiência, apreciando as provas apresentadas e fundamentando a manutenção do indeferimento da justiça gratuita.

5.

A decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, inexistindo omissão a ser suprida, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 1.022 do CPC.

6.

Pretensões que visam rediscutir matéria já decidida configuram uso inadequado dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

DEIVID ALVES FERNANDES
opôs Embargos de Declaração em ID. 301829352, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 300032851, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de no 1016168-68.2023.8.11.0003.

O Embargante alega, em síntese, que a jurisprudência consolidada do STJ entende que a mera condição de sócio de empresa não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça, sendo necessária análise concreta da situação econômica da pessoa física.

Afirma que acostou aos autos relatórios contábeis e escrituração fiscal digital demonstrando que a empresa mencionada na impugnação se encontra sem atividade econômica desde 2022.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando o vício.

Contrarrazões apresentadas em ID. 306022369.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, não constato o mencionado vício, pois o julgado resta devidamente fundamentado e enfrenta a temática de maneira coerente, vejamos:

“(...)
O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo a manutenção da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para fundamentar suas alegações, o Agravante apresentou relatório de faturamento da empresa D.A. Fernandes Eireli em ID. 276089879, bem como relatório de impressão de pastas e fichas referente ao ano de 2023 em ID. 276089880.

Contudo, além de se referirem exclusivamente ao exercício de 2022/2023, os referidos documentos possuem natureza unilateral, não permitindo a aferição segura e objetiva da real situação econômica do Agravante no momento atual.

Ademais, conforme consulta realizada no sistema RENAJUD, constatou-se a existência de dois veículos registrados em nome da empresa de propriedade do Agravante, circunstância que não corrobora com a alegada hipossuficiência econômica.

Observa-se, ainda, que a parte agravante figura como sócia de outra pessoa jurídica, denominada Fernandes & Fernandes Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 19.486.831/0001-43, a qual possui capital social declarado no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Percebe-se, por fim, que o Agravante deixou de juntar aos autos cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários de sua titularidade e das empresas mencionadas, documentos essenciais para a aferição de sua real capacidade financeira.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios demonstram que o Agravante possui capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o beneficio da gratuidade de justiça gratuita ser revogado se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Na hipótese, se a parte agravante comprovou a possibilidade financeira do agravado, que exerce a profissão de grande produtor rural, e este, instado a comprovar sua hipossuficiência se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária. (TJ-MT - AI: 10246089620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantida a revogação do benefício da justiça gratuita, porquanto ausente documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298319320238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/03/2024).

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

(...)” - sic.

Logo, a pretensão do Embargante é a rediscussão do assunto, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado, o que não se admite na presente via.

Importa registrar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência,
“
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, impondo a sua rejeição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025